Tribunal: TJSP
Processo: 1073723-41.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
MULTAS POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR – ART. 257, §§ 7o E 8o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RECOLHIDAS A TAL TÍTULO IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.